Tribunal: TJDFT
Processo: 0007252-65.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007252-65.2017.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDA: UP! ESSÊNCIA SAMAMBAIA EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. SÚMULA N. 240 STJ. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os comandos normativos que exigem a citação do réu para apresentar contrarrazões de apelação referem-se apenas ao indeferimento da petição inicial (art. 331, § 1o, do CPC) e à improcedência liminar do pedido (art. 332, § 4o, do CPC), situação diversa dos autos, pois no caso vertente, a sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). 2. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 3. Se o autor, regularmente intimado por meio de seu patrono e pessoalmente, sob pena de extinção do feito, deixa de atender ao comando judicial, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. 4. Não aperfeiçoada a relação processual quanto à ré, por ausência de citação, inaplicável o enunciado sumulado no verbete n. 240 do c. STJ, o qual estabelece que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o processo não poderia ter sido extinto sem resolução do mérito, em face da ausência de intimação do seu patrono para dar andamento ao feito. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322 (ID 29805592). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, pois restou assentado no acórdão recorrido que “A parte autora, ora apelante, foi intimada, por meio de seu patrono constituído nos autos e, após, pessoalmente, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Todavia, deixou transcorrer in albis os prazos concedidos, nos termos certificados pela serventia judicial. Assim, diante da inércia do autor por prazo superior a 30 (trinta) dias, correta a sentença que extinguiu o feito” (ID 27772061). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978 e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322 (ID 29805592). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027